Tribunal: TJBA
Processo: 8074754-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074754-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CRUZ Advogado(s): RODRIGO DE CARVALHO CAMPOS, GENARO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: MARCIA AURICEIA OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. FERRAMENTA SNIPER. DEVEDORES EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DE MEIOS TRADICIONAIS. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em fase de cumprimento de sentença, buscando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER para pesquisa patrimonial dos devedores, em virtude da ausência de localização de bens por outros meios executivos e do desconhecimento do paradeiro dos executados. II. Questão em discussão 2. A viabilidade de deferimento do pedido de pesquisa patrimonial via ferramenta SNIPER na fase de cumprimento de sentença, após a exaustão de outras diligências tradicionais. 3. A configuração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a reforma da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. A probabilidade do direito do Agravante é evidente, uma vez que o crédito em execução, decorrente de ação de despejo e cobrança, permanece insatisfeito por mais de quatro anos, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados por meio de sistemas como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como em cartórios de registro de imóveis, consolidando a ineficácia dos meios ordinários. 5. A ferramenta SNIPER, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, visa justamente aprimorar a investigação patrimonial e a superação de gargalos na fase executiva, permitindo o cruzamento de dados e a identificação de relações complexas que podem levar à localização de bens e, consequentemente, à efetividade da execução. 6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo materializa-se na prolongada inadimplência e na incerteza quanto ao paradeiro dos devedores, fatores que aumentam significativamente a chance de dissipação patrimonial e a frustração completa da execução, comprometendo a eficácia da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a utilização da ferramenta SNIPER na busca de bens dos executados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8074754-19.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAULO ROBERTO CRUZ e como Agravados, MARCIA AURICEIA OLIVEIRA SILVA e EDMILSON LIMA GOMES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora